Tribunal: CARF
Processo: 10880.997507/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997507/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.758 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que as estimativas compensadas não foram homologadas, mas que
o respectivo crédito tributário foi objeto de Ação Anulatória, com
comprovação de garantia do juízo mediante depósito judicial, deve ser
reconhecido o direito ao crédito correspondente.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite que votou por lhe
negar provimento e os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior e Rogério Garcia Peres que
votaram por converter o julgamento em diligência e determinar o sobrestamento dos autos na
unidade de origem até que houvesse o trânsito em julgado da ação judicial objeto de depósitos
judiciais.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997507/2009-10
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.758 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997507/2009-10

Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 09/10/2007, no qual o
contribuinte visa compensar os débitos nele declarados com crédito de saldo negativo de IRPJ
AC 2006, composto por retenções na fonte, estimativas pagas e estimativas compensadas.
A DERAT SP emitiu Despacho Decisório no qual não homologou as
compensações pleiteadas em razão de ter sido confirmada parcelas integrantes do direito
creditório em montante inferior ao do IRPJ devido, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados em PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 21/05/2012, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, que:
- em sede de preliminar a nulidade do despacho decisório, porque que nunca foi
intimado para prestar esclarecimentos acerca do direito creditório pleiteado, o que
caracteriza falta de aprofundamento da investigação dos fatos, em divergência com o
artigo 65 da Instrução Normativa 900/2008 e com a jurisprudência administrativa
transcrita;
- no mesmo sentido entende que houve descrição insuficiente dos fatos imputados à
empresa, em afronta com a Constituição Federal e com a Lei no 9.784, que regulamenta
o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal;
- no mérito alega que no ano-calendário de 2006 apurou saldo negativo de Imposto
Sobre a Renda de Pessoa Jurídica, tendo assim direito à restituição, inclusive mediante
compensação dos créditos verificados, direito este com previsão expressa no Art. 4o da
Instrução Normativa RFB n. 900, de 30.12.2008, que transcreve;
- esclarece que parte do saldo negativo de IRPJ atinente a 2006 é composto por
estimativas compensadas com saldo negativo do ano-calendário anterior, 2005, cuja
composição pode ser averiguada pela tabela abaixo (fl. 07):

- finaliza requerendo que o despacho decisório seja integralmente cancelado, a fim de
que as compensações pleiteadas sejam devidamente reconhecidas homologadas.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.758 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997507/2009-10

Ao tratar do tema, a DRJ/RJ1 julgou improcedente o pleito por entender que:
(i) a realização de diligências é uma faculdade (e não uma obrigatoriedade) da
autoridade administrativa, conforme artigo 65, da IN RFB 600/2008;
(ii) a autoridade fiscal buscou instruir os autos de forma satisfatória, haja vista que
antes de emitir o Despacho Decisório intimou o contribuinte por duas vezes infrutíferas e
logrando êxito na terceira tentativa, em relação às parcelas não confirmadas do direito creditório
pleiteado;
(iii) as duas estimativas que não foram confirmadas pelo Despacho Decisório
dizem respeito aos meses de fevereiro e março de 2006, estimativas essas oriundas de pedido de
compensação que não foram homologados;
(iv) houve, no Despacho Decisório, a confirmação das retenções na fonte no valor
de R$ 207.286,98 e das estimativas no montante de R$ 303.622,29, sendo os únicos valores não
confirmados aqueles relativos aos meses de fevereiro e março de 2006, restando evidente que
houve adequada análise do pedido do impugnante. Afastando, com isso, a preliminar de
nulidade suscitada.
(v) no mérito, o contribuinte se ateve em alegar ter direito ao saldo negativo do
AC 2005 no valor de R$ 143.144,43, mas não juntou elementos suficientes que comprovassem
sua alegação;
(vi) os tributos discutidos judicialmente somente são extintos após o trânsito em
julgado da ação (artigo 156, X, do CTN), razão pela qual os débitos relativos ao IRPJ dos meses
de fevereiro e março de 2006 continuam em aberto, apesar da sua suspensão por medida judicial.
Dessa forma, manteve incólume o despacho decisório proferido pela autoridade
fiscal.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual reforçou os
argumentos anteriormente apresentados, em especial, que:
- teria saldo negativo do IRPJ AC 2005 no valor de R$ 141.629,23, vide ficha
12A DIPJ 2006, AC 2005 (e-fls 200);
- utilizou o saldo negativo do IRPJ AC 2005 para compensar débitos de IRPJ
devidos por estimativa referentes as competências de fevereiro e março de 2006.
Compensações essas que não foram homologadas pela autoridade fiscal, em que
pese a existência de crédito suficiente e são objeto de discussão judicial;
- ao final do AC 2006, apurou novamente saldo negativo de IRPJ, vide ficha 12A
DIPJ 2007, AC 2006 (e-fls 235), levando em consideração além de retenções na
fonte e estimativas pagas, também as estimativas compensadas com saldo
negativo de IRPJ de 2005;
- tanto as retenções sofridas e as estimativas pagas no AC 2006 foram
reconhecidas pela fiscalização no cálculo para composição do saldo negativo AC
2006, enquanto que as estimativas compensadas não foram computadas tendo em
vista a não homologação de tais compensações.
Entende, o recorrente, que não poderiam ser desconsideradas as estimativas que
objetivou compensar para a composição do saldo negativo, pela seguinte razão:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.758 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997507/2009-10

Apesar de a discussão em torno do saldo negativo de IRPJ de 2005 estar pendente de
decisão final, a fiscalização ao analisar a restituição do saldo negativo de IRPJ de
2006, houve por bem desconsiderar o pagamento das estimativas cujas declarações de
compensação não foram homologadas, o que resultou na diminuição do saldo negativo
ora pleiteado, e consequentemente, no indeferimento do pedido de restituição em
discussão no presente processo administrativo, bem como na não homologação das
declarações de compensação a ele atreladas.
Contudo, tal entendimento não pode prevalecer, por duas razões principais, a saber:
(1) a declaração de compensação apresentada extingue o crédito tributário, sendo
válida e produzindo efeitos desde sua apresentação e enquanto a exigibilidade do
crédito tributário estiver suspensa, inclusive por depósito judicial do montante integral
do crédito tributário. (ii) ainda que as compensações das estimativas mensais do IRPJ
não sejam homologadas, em caráter definitivo, ao final do processo em que são
discutidas, o contribuinte será obrigado a pagar os débitos confessados recompondo-
se, assim o saldo negativo ora pleiteado, sob pena de haver dupla cobrança.
Por tais razões, requereu o reconhecimento do direito creditório, com a
consequente homologação das DCOMPs apresentadas, por entender que as estimativas mensais
do IRPJ de 2006 quitadas via compensação devem ser consideradas na composição do saldo
negativo ou, alternativamente, o sobrestamento do presente PA até o trânsito em julgado da ação
judicial onde se discute o saldo negativo do IRPJ AC 2005.

É o relatório.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.758 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997507/2009-10

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada em torno da possibilidade ou não de utilização
para compor o saldo negativo do IRPJ 2006 das estimativas de fevereiro e março de 2006,
objetos de compensação (com saldo negativo do IRPJ 2005) não homologadas e atualmente com
exigibilidade suspensa em decorrência de medida judicial, pendente de decisão judicial
definitiva.
Sobre o tema, existem diversas decisões deste Conselho Administrativo, tanto
garantindo a utilização das estimativas objeto de compensação não homologadas para compor o
saldo negativo do período, haja vista que essas compensações serão exigidas em rito próprio,
tanto afastando, em razão de que não existiriam elementos de certeza e liquidez da existência do
crédito.
Nesse contexto de incerteza, a SRF emitiu a Solução de Consulta Interna no
18/2006 no sentido de que na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Analisando o que dos autos consta, verifico que de fato o crédito utilizado (saldo
negativo IRPJ 2005) para compensar as estimativas de fevereiro e março de 2006 está pendente
de decisão judicial definitiva a respeito da sua liquidez e certeza, entretanto, às e-fls. 267/278
consta que o recorrente realizou depósitos judiciais da integralidade dos débitos fiscais em
discussão, razão pela qual lhe foi concedido, mediante decisão judicial a suspensão da
exigibilidade desses valores, veja:

As respectivas guias dos depósitos judiciais constam às e-fls. 270/278, bem como,
às e-fls. 293, o despacho do magistrado confirmando a garantia da execução, veja:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.758 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997507/2009-10

Dessa forma, tendo em vista a efetividade do depósito judicial que suspendeu a
exigibilidade das estimativas de fevereiro e março de 2006, objetos de compensação não
homologada com o saldo negativo do IRPJ 2005, entendo que nem mesmo a divergência
existente no âmbito deste Conselho Administrativo se mantém, haja vista que, de fato, as
estimativas ou serão consideradas quitadas, caso o contribuinte obtenha êxito em sua Ação
Anulatória, ou será extinta por pagamento, utilizando-se da quantia garantida em juízo.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
reconhecer o direito das estimativas de IRPJ dos meses de fevereiro e março de 2006 comporem
o saldo negativo do período, homologado as compensações, até o limite reconhecido.

Lucas Esteves Borges

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital